Tribunal: TJPA
Processo: 0806169-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806169-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO MESCOUTO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 213, §1º, DO CPB – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 06 (SEIS) ANOS – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERES PELA DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O paciente permaneceu na condição de foragido por mais de 06 (seis) anos, sendo necessária sua segregação cautelar para salvaguardar à aplicação da lei penal.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4.

Inviável a manifestação nesta instância de matéria não submetida ao crivo do juiz
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Luana Olívia Sá França, Luciana Azevedo do Nascimento e José Octávio Ferreira França, em favor do nacional BENEDITO MESCOUTO DE JESUS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 213, §1º, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0001564-06.2016.8.14.0093.

Sustentam que ele desconhecia à ação penal em curso e ausência de pressupostos na decisão que decretou a custódia cautelar, gozando o paciente de predicados pessoais favoráveis por ser pastor da igreja Assembleia de Deus – Família no Altar, no município de Santa Izabel do Pará.

Informam que ele é pai de duas filhas menores, 11 e 15 anos, requerendo a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, de acordo do o art. 318, VI, do CPP.

Requerem, ao final, a revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido de liminar,
Id 5602803, requisitando informações que foram prestadas na Id 5611199, constando manifestação do Ministério Público na Id 5692599 pelo "
conhecimento e provimento parcial
do presente HC, concedendo-se a ordem em prol do paciente
Benedito Mescouto de Jesus
nos termos suso delineados {acolhendo-se o fundamento de ausência de requisitos autorizadores da preventiva <garantia de aplicação da lei penal}",

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional BENEDITO MESCOUTO DE JESUS,
acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 213, §1º, do CPB, sob o argumento de ausência de pressupostos na decisão que decretou a custódia cautelar e substituição de sua prisão no cárceres pela domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP.

Observa-se pela leitura dos autos, que o paciente, intitulando-se pastor evangélico, passou a frequentar e, por vezes, se hospedar, na casa do Sr. Jorge Monteiro Dias, oportunidade em que passou a abusar sexualmente de sua filha E. B. D, de 16 anos de idade, e constranger mediante ameaça à sua outra filha Odicélia Bernardo Dias, de 19 anos, que é deficiente visual, fato ocorrido contínuas vezes durante o final do ano de 2012 até o mês de maio de 2013, sempre com ameaças.

Ao prestar às informações, Id 5611199, o juízo
a quo
relata, no que interessa, o seguinte,
in verbis
:

“A denúncia foi recebida em 14/12/2016, sendo determinada a citação do réu para apresentar resposta à acusação. Porém, após três diligencias, o reu não foi citado, pois o oficial de justiça não encontrou a sua residência. Assim foi determinada a citação por edital do Sr. Benedito Mescouto, sendo fixado pela prazo de 15 (quinze) dias.

.......

Assim, este juízo, sob o fundamento de que o réu estava, em tese, foragido, pois não foi encontrado pelo oficial de justiça para ser citado, e por vislumbrar a existência do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
decretou a prisão preventiva de Benedito Mescouto de Jesus para garantia da aplicação da Lei Penal”. <
sic
>

O decreto preventivo, Id 5584283, apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Considerando o parecer ministerial, na qual o denunciado Sr. Benedito Mescouto de Jesus está foragido. Sendo assim, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado por permanecer em local incerto e não demonstrar interesse em responder ao processo criminal.

Prisão Preventiva

De relevo que se anote que dos autos assomam, Sr. Benedito foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo o Ministério Público, o acusado dotado de extrema periculosidade, afinal de contas se aproveitou da boa-fé de uma família inteira, pois se apresentou como pastor evangélico, assim, conseguiu frequentar e posteriormente se hospedar na residência dos pais da vítima, abrindo o caminho para suas práticas nefastas, pois conseguiu abusar sexualmente de suas filhas adolescentes, sempre lhes ameaçando em lhes fazer mal.

.......

Assegurar a aplicação da lei penal: o réu, em tese, está foragido, não foi encontrado pelo oficial de justiça para ser citado. Este juízo considera que é um típico caso de fuga para esquivar da aplicação da lei penal e este fato é motivo para a decretação da prisão preventiva.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (denúncia do acusado) e PERICULUM LIBERTATIS (aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

......

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, decreto a PRISÃO PREVENTIVA DE Benedito Mescouto de Jesus, o fazendo, sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à aplicação da lei penal, tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP”. <
sic
>

In casu
, a decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos extraído dos autos, tendo demonstrado a existência da prova da materialidade e a presença
de
indícios suficientes de autoria, o que indica a participação do paciente no evento delituoso, afastando-se o argumento de ausência de pressupostos legais, art. 312, do Código Penal, inclusive quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A validade da decretação da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
A prisão foi decretada em decorrência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que, segundo consta dos elementos informativos dos autos, o ora paciente empreendeu fuga após a prática do crime, permanecendo foragido até o momento, e porque "reiteradas são as práticas desta espécie de delito pelo acusado, como denota-se de todo o processado", circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar.

3.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. A alegação de que "nunca houve uma tentativa válida de citação antes da precipitada expedição do edital de citação" não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (Processo HC 500528/SC HABEAS CORPUS 2019/0084560-4 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 22/10/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/10/2019) –
grifo nosso
-

In casu
, inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, encontrando-se lastreada não só em dados concretos, mas, também, na sua condição de foragido, e isso,
data venia
, como decido pelo Pretório Excelso, já seria motivo suficiente para a segregação cautelar, pois
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Concernente aos predicados pessoais, como já pacificado nesta e. Corte, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Por fim, o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar não foi levado ao crivo da autoridade impetrada e, assim, “Inviável a análise nesta Corte superior de tese não enfrentada pela instância de origem,
sob pena de supressão de instância
. (AgRg no HC 671.221/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”.

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 01/09/2021